Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA DE MENOR À AVÓ PATERNA. VIABILIDADE. RESTRIÇÃO DAS VISITAS DA MÃE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte deixar de produzir as provas pretendidas pelo descumprimento de obrigação que lhe competia, consoante disposto no art. 77, inc. VII, do CPC.

2. Os conflitos que envolvem a guarda de menores devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança e de sua proteção integral. Assim, deve ser mantida a sentença que outorga a guarda unilateral das crianças à avó paterna, a qual, segundo parecer técnico, reúne condições ao melhor interesse da criança.

3. Nas questões de família está o juiz autorizado, quando presentes, ao menos indícios de risco a integridade física, psíquica e mental da criança, a decidir de modo a resguardar os interesses da infante, prestigiando o princípio da intervenção precoce instituída no art. 100, inc. VI, da Lei no. 8.069/90.

3.1. Embora o suposto abuso sexual não tenha sido confirmado, a gravidade dos fatos noticiados autoriza a restrição de visitas, cujo direito não se reveste de caráter absoluto, a fim de proteger a criança.

4. Apelação conhecida e não provida.